Tribunal: STF
Processo: ARE 1397641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FUNDEB. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS REPASSES REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, QUANTO AO ANO DE 2010. VALORES PRATICADOS SUPERIORES AOS POSTULADOS. PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO ANO DE 2009. OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA POR ASSOCIAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DOPRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA MUNICIPALIDADE. NÃO PROVIMENTO.



    1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO pernambucano autor, em face de sentença que extinguiu com resolução do mérito o processo através do qual o recorrente busca a condenação da UNIÃO a pagar valores a título de complementação de repasses referentes ao FUNDEB, nos anos de 2009 e 2010, em razão da fixação equivocada do VMAA de 2006.



    2. Quanto ao exercício de 2010, o recorrente alegou que o VMAA deveria ter correspondido a R$1.473,05. Ocorre que a UNIÃO logrou demonstrar que o VMAA praticado naquele ano foi de R$1.529,97, ou seja, importe superior ao postulado na petição inicial. Por conseguinte, é de se reconhecer, nesse ponto, a falta de interesse processual, porque o montante pretendido com a ação é inferior ao afetivamente percebido pelo autor na via administrativa. Precedentes.



    3. No tocante ao exercício de 2009, é de se manter a sentença que reconheceu a materialização da prescrição, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, considerando que a ação foi ajuizada em 24.11.2016, não merecendo prosperar a alegação do apelante de que a prescrição não se aperfeiçoou, porque o curso do prazo prescricional teria sido interrompido com o ajuizamento da Ação Coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300, pela AMUPE.



    4. A questão da legitimação das associações na atuação em juízo, em defesa de seus associados, não comporta maiores digressões, em razão do entendimento cristalizado pelo STF, no RE nº 573.232/SC, em função de cujo julgamento, sob o rito da repercussão geral, foram firmadas as seguintes teses: " I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial ".



    5. In casu , o MUNICÍPIO recorrente não comprovou que tivesse autorizado, expressamente, a AMUPE a ingressar com a ação coletiva em seu nome, de modo que não há como se reconhecer que o ajuizamento da demanda coletiva lhe beneficiou com a eventual interrupção do prazo prescricional.



    6. Julgado da Primeira Turma, em composição ampliada: PROCESSO: 08092952220164058300, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 06/06/2017.



    7. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente